Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-29.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700642-29.2020.8.07.0011 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A, ALPHAVILLE URBANISMO S/A RECORRIDA: ARLENE COELHO AMARAL DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 9.514/97. HIPÓTESES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO. TEMA 1.095/STJ. RESP 1.891.498/SP. CASO CONCRETO. TERMO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. 1. Repele-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, se ausente a hipótese de “improcedência manifesta” ou de extrema evidência de que a pretensão autoral não encontra amparo no ordenamento jurídico. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Min. Marco Buzzi, nos autos do RESP 1.891.498/SP (recursos repetitivos), referente ao Tema 1.095, fixou a tese de que “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”. 3. Logo, a aplicação indistinta da Lei no 9.514/97 deve observar os seguintes requisitos: (i) averbação do contrato no competente cartório de Registro de Imóveis; (ii) inadimplemento do devedor fiduciário e (iii) adequada constituição em mora. Em havendo o descumprimento desses requisitos, e tendo o contrato natureza constitutiva, a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem. 4. Ausentes nos autos a averbação da escritura no cartório de registros de imóveis competente, a demonstração do inadimplemento da devedora fiduciário e a sua adequada constituição em mora, tem-se que a solução do contrato não seguirá pelo ditame especial da Lei no 9.514/97, podendo se dar pela legislação consumerista (artigo 53), diante das características das partes por ocasião da contratação, conforme voto condutor do Tema 1095 do STJ. 5. Destarte, irreparável a solução de origem pela aplicação do Enunciado de Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, segundo o qual: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”; observando-se, no caso, a cláusula penal compensatória no importe de 20% (vinte por cento) do valor pago prevista contratualmente, tendo em vista a análise da resolução do contrato sob o prisma da desistência por parte da autora. 6. A incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao promitente comprador deve ocorrer a partir de cada desembolso. Por sua vez, o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos ao promitente comprador é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC. 7. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida. As recorrentes alegam violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando o descabimento da resolução do contrato firmado entre as partes, com a restituição dos valores pagos, ao argumento de que o referido negócio jurídico teria sido substituído por Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, tendo havido concordância tácita da autora com relação aos termos contratuais, razão pela qual deve ser aplicada a lei especial e não o CDC. Nesse sentido, invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De início, as apelantes/rés suscitam a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes teria sido substituído pela Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, o que obstaria qualquer discussão acerca da regularidade do ajuste ou mesmo qualquer pretensão de restituição de valores por suposto descumprimento contratual, ante a suposta prevalência da norma contida na Lei n° 9.514/97 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. De plano, a referida preliminar deve ser rejeitada, uma vez que não se verifica hipótese de “improcedência manifesta” ou de extrema evidência de que a pretensão da autora não se encontra amparo no ordenamento jurídico. Ao revés, a hipótese se refere a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e Código Civil em detrimento da Lei no 9.514/07, o que se revela possível mensurar após o julgamento do Tema 1095 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Destarte, rejeito a referida preliminar e avanço ao mérito da lide” (ID 45070643). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025